Tribunal: TJDFT
Processo: 0701894-17.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. ESCRITURA PÚBLICA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA SUBJETIVA. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROCESSO ANULADO A PARTIR DA FASE SANEADORA.

I. A matéria impugnada devolvida diz respeito à ocorrência (ou não) de cerceamento de defesa em razão do julgamento da lide, após o indeferimento de realização de audiência de instrução para a produção de prova subjetiva.
II. No caso concreto, os atos processuais praticados conduzem à constatação de que a produção de prova subjetiva se mostraria fundamental à análise do alegado vício de consentimento da apelante no momento da lavratura da escritura pública em que teria declarado a inexistência de bens a partilhar advindos da união estável dissolvida.
III. Não desponta preclusão da matéria trazida nas razões da apelação (prévio acordo verbal não honrado pela parte apelada), porquanto o prazo para a interposição de agravo de instrumento contra a decisão de indeferimento da produção de prova (publicação em 07.12.2023) não havia escoado totalmente quando da prolação da sentença (18.1o.2024), tendo-se em conta o recesso judiciário.
IV. Nesse quadro, o indeferimento da audiência de instrução para oitiva de testemunhas configura cerceamento do direito de defesa, com grave prejuízo processual (Código de Processo Civil, artigo 282, § 1o).
V. Apelação provida. Processo anulado a partir da fase saneadora.